Tribunal: STF
Processo: HC 63132
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DE PRISÃO, SEM QUE
HAJA SENTENÇA. SUA IMPROCEDENCIA, TENDO O PACIENTE, INCLUSIVE,
INTERPOSTO RECURSO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, QUE VEM SENDO
REGULARMENTE PROCESSADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.